Tribunal: STF
Processo: ACO 3162
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face da União, com vistas a não sofrer a inclusão em cadastro restritivo federal (SIAFI/CAUC) em razão da demora na prestação de contas referentes ao Convênio n. 791185/2013, haja vista que não teria incorrido em negligência no processo de regularização da conta bancária. 
    O feito foi suspenso pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para submissão da lide à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal para tratativas conciliatórias (eDOC 6).
    Após intimadas (eDOC 12) as partes se manifestaram, informando acerca do encerramento da prestação de contas do convênio objeto da presente demanda (eDOC 15 e 20).
    É o relatório. Decido. 
    Tendo em vista que não mais subsiste a pretensão deduzida na inicial em razão de resolução definitiva da lide pela via administrativa, é caso de extinção do processo, por perda superveniente de objeto.
    Observa-se que este tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a perda superveniente de interesse de agir gera ônus à parte que deu causa à instauração do processo. Nesse sentido, veja-se: AR 1814-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavaski, Pleno, Dje 24.08.2015; ACO 1158, Rel. Ministro Dias Toffoli, Dje 3.2.2016. 
    Ante o exposto, declaro extinta a ACO 3162, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 
    Sem custas. 
    Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §10º do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente